Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo de execução fiscal. O agravante sustenta que a sociedade empresária foi dissolvida irregularmente, não sendo localizada no endereço fiscal cadastrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador diante da ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dissolução irregular da sociedade, caracterizada pela não localização da empresa no endereço fiscal, configura infração legal, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, conforme art. 135, III, do CTN.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, em tais hipóteses, é legítimo o redirecionamento da execução fiscal, mesmo que o nome do sócio não conste na certidão de dívida ativa.
5. A responsabilização pessoal do sócio, em execução fiscal, independe da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Demonstrado que a sociedade empresária deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, conforme atestado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolvida irregularmente a pessoa jurídica, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme dispõe a Súmula no 435 do c. STJ."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435. STJ, AgInt no AREsp 1.832.978/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/09/2022, p. 03/10/2022. STJ, AgInt no REsp 1.860.439/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/06/2020, p. 21/08/2020. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.784.800/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/05/2020, p. 11/05/2020.